Tribunal: TJDFT
Processo: 0009074-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009074-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Foram integralmente quitadas as requisições de pequeno valor de ID: 39725165 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO), 39482718 (SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS), 39482714 (SELMA SANTANA DA SILVA SANTOS), 39482710 (SELMA MARIA DE MORAES JORGE) e 39481654 (SELMA FERREIRA DA SILVA). Ante o disposto no art. 924, II, do CPC, julgo extinta a execução em face de SELMA MARIA QUEIROZ (ofício da COORPRE de ID: 42584777), M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO, SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS, SELMA SANTANA DA SILVA SANTOS, SELMA MARIA DE MORAES JORGE e SELMA FERREIRA DA SILVA. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX (ID: 43335667). Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 14 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador